Tribunal: TCU
Processo: 006.566/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4835/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.566/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Humberto Sanches Chocair (XXX.428.388-XX); Jose Alessandro Candido da Silva (XXX.895.822-XX); Jose Ribamar Lima de Souza (XXX.058.093-XX); Karla da Silva Rocha (XXX.847.872-XX); Karlene Ferreira de Souza (XXX.877.422-XX); Kizzy Montini Ramos Azenha (XXX.371.278-XX); Ladislane Nunes Aguiar Dantas (XXX.013.172-XX); Lucas Leonardo Lima Rabim (XXX.737.482-XX); Maiko Vieira Silva (XXX.880.282-XX); Roger Fredy Larico Chavez (XXX.889.138-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.